Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-15.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DELITO FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E COESA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A PENA MÍNIMA. APLICAÇÃO ADEQUADA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

2. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando o ofendido toma ciência da declaração do agente em lhe causar mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente em cumpri-la.

3. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima está revestida de presunção de veracidade, sobretudo quando narra de forma coerente e coesa a dinâmica dos fatos, corroborada pelos demais elementos de prova.

4. A embriaguez voluntária não afasta a tipicidade de posterior conduta ilícita, que deve ser avaliada com base no dolo inicial. Teoria da actio liber in causa (art. 28, II, CP).

5. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).

6. Ausente parâmetro legal, a jurisprudência pátria consolidou entendimento de que, na segunda fase da dosimetria, a pena deverá ser reduzida ou majorada à razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo concreta e idônea justificativa para a utilização de fração distinta.

7. Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.